Tribunal: TJSP
Processo: 1028254-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cumprimento de sentença instaurado em relação a dívida já quitada. Bloqueio judicial de ativos financeiros da executada. Pedido de liberação da constrição deve ser dirigido ao juízo da execução. Tópico recursal não conhecido. Condenação da exequente ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cumprimento de sentença instaurado em relação a dívida já quitada. Bloqueio judicial de ativos financeiros da executada. Pedido de liberação da constrição deve ser dirigido ao juízo da execução. Tópico recursal não conhecido. Condenação da exequente ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Danos morais caracterizados no caso concreto. Sentença reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028254-12.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VANESSA
BARBOSA
CAVALCANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ESCOLA
SUPERIOR DE ENSINO DE GUARULHOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelação n. 1028254-12.2019.8.26.0224
Apelante: Vanessa Barbosa Cavalcante
Apelada: Escola Superior de Ensino de Guarulhos
Voto n. 20.051
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cumprimento de
sentença instaurado em relação a dívida já
quitada. Bloqueio judicial de ativos financeiros
da
executada.
Pedido
de
liberação
da
constrição deve ser dirigido ao juízo da
execução.
Tópico
recursal
não
conhecido.
Condenação da exequente ao pagamento em
dobro dos valores indevidamente cobrados.
Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada.
Danos morais caracterizados no caso concreto.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 241/244, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Domicio Whately
Pacheco e Silva, que julgou improcedente a pretensão inicial.
Segundo a apelante, autora, a sentença merece
reforma, em síntese, porque a ré executou indevidamente dívida quitada, de
modo que deve ser condenada ao pagamento em dobro, nos termos do artigo
42 do CDC. Afirma, ainda, que faz jus à indenização por danos morais, pois
houve penhora de sua conta bancária. Desse modo, requer “a) Que seja
devolvido o valor penhorado indevidamente, no importe de R$ 3.353,62;
b) Que seja deferida a repetição do indébito sobre o valor
indevidamente penhorado, no montante de R$ 7.707,24 (sete mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), atualizados e
corrigidos até a data do efetivo pagamento; c) Seja a apelada
condenada a indenizar a apelante pelos danos morais comprovados, no
valor alusivo a 40 salários mínimos, totalizando R$ 39.920,00 (trinta e
nove mil, novecentos e vinte reais) ou no montante que Vossas
Excelências entenderem como justo e equitativo; d) Seja a Apelada
condenada ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em grau máximo” (fls. 250/251).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 111/112) e não respondido.
Esse é o relatório.
Não há dúvidas de que a apelada ajuizou ação
monitória (autos n. 1031850-09.2016.8.26.0224) e, decorrido “in albis” o
prazo para oposição de embargos, houve consolidação do título executivo
judicial pela decisão exarada em 16-04-2018 (fls. 93/94 daqueles autos).
Não há dúvidas, ainda, de que a apelada, em 29-05-2018, deu início ao
cumprimento de sentença (autos n. 0022694-43.2018.8.26.0224) e, em
29-01-2019, requereu a penhora a ser realizada pelo sistema BacenJud, o
que deu ensejo ao bloqueio judicial de ativos financeiros da apelante (fls. 45
e 55/56 dos autos da execução). Por fim, não há dúvidas de que, em
19-03-2018, antes mesmo da constituição do título executivo judicial, as
partes haviam celebrado acordo para colocar fim à demanda monitória e a
recorrente já tinha quitado o débito, conforme comprovado a fls. 73/74 e
75/76 dos autos n. 0022694-43.2018.8.26.0224.
Nesse contexto, de início, não se conhece do
pedido de levantamento de penhora realizado no cumprimento de sentença,
pois referida matéria deve ser discutida, se o caso, naquele juízo
competente, já que envolve decisão proferida naqueles autos.
No mais, cinge-se a controvérsia ao pedido de
restituição em dobro por dívida já quitada e de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesses termos, o recurso comporta parcial
provimento.
Em primeiro lugar, não tem razão a autora quando
pretende a restituição em dobro do valor indevidamente executado.
De um lado, porque o pedido de repetição está
fundamentado equivocadamente na constrição indevida e não no valor pago
em razão do acordo celebrado com a ré. Desse modo, inviável o acolhimento
do pedido, pois, como se sabe, restituição do indébito pressupõe pagamento
e não simples garantia.
De
outro,
porque,
ainda
que
se
pudesse
interpretar o pedido inicial, “a devolução em dobro dos valores pagos pelo
consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”
(STJ, AgRg-REsp n. 1.441.094-PB, 3a Turma, j. 21-08-2014, rel. Min. Nancy
Andrighi), o que não se verifica aqui.
Realmente,
não
obstante
a
negligência
e
desorganização da ré, que não cuidou de verificar o pagamento do boleto de
acordo quando da instauração do cumprimento de sentença e do pedido de
bloqueio judicial, nada há nos autos que permita concluir que ela agiu de má-
fé. Assim, como não há prova cabal da má-fé, que não se afere pela simples
cobrança de valores indevidos, afasta-se a incidência do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
No mesmo sentido: 1) STJ, AgRg-REsp n.
1.200.821-RJ, 3a Turma, j. 10-02-2015, rel. Min. João Otávio de Noronha;
2) STJ, AgRg-AREsp n. 461.958-RS, 4a Turma, j. 19-08-2014, rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira; e 3) STJ, AgRg-AREsp n. 590.529-PB, 4a Turma, j.
20-11-2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão.
Em segundo lugar, o pedido de indenização por
danos morais tem pertinência, ao menos em termos.
Não se desconhece que, ordinariamente, meros
dissabores do cotidiano sem maiores consequências não têm o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
gerar dano moral indenizável. Ocorre que, no caso dos autos, a existência de
danos morais decorre da própria natureza dos fatos: a instauração de
cumprimento de sentença mesmo após a celebração de acordo e quitação do
débito, o que culminou com o bloqueio judicial de ativos financeiros da
autora na época de seu casamento, sem dúvidas, é fato gerador de dano
moral indenizável.
Indiscutivelmente, “o bloqueio de valores em
conta bancária, quando manifestamente indevido, provoca danos de
caráter subjetivo que dispensam a prova do prejuízo (dano 'in re ipsa'),
sendo de rigor o ressarcimento financeiro à parte lesada” (TJSP,
Apelação n. 1004826-73.2019.8.26.0006, 23a Câmara de Direito Privado, j.
21-11-2019, rel. Des. Marcos Gozzo). Em outros precedentes: 1) TJSP,
Apelação n. 1031102-20.2017.8.26.0554, 17a Câmara de Direito Privado, j.
1o-07-2020, rel. Des. Paulo Pastore Filho; e 2) TJSP, Apelação n.
0002006-17.2015.8.26.0434, 18a Câmara de Direito Público, j. 05-06-2019,
rel. Des. Carlos Violante.
No que concerne à fixação do “quantum” para a
reparação dos danos morais, como é cediço, não existem critérios
fornecidos pela lei. Nesse vértice, a jurisprudência aponta alguns
indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de
indenização. Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do
beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo
perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se
afastar o estímulo ao ilícito.
Esclarecedor sobre o tema é o precedente julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o arbitramento da
condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes,
suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às
peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j.
03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim, atento aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que
envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos
envolvidos, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não
permitir que se transforme em fonte de renda indevida do ofendido, bem
como não passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no
necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos, entendo
justo o arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
correção monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a partir
desta data (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação (artigo 240 do Código de Processo Civil).
À vista dessas considerações, o recurso será
provido apenas para acolher o pedido de indenização por danos morais.
Diante da sucumbência recíproca ora caracterizada (artigo 86, “caput”, do
Código de Processo Civil), as custas e despesas processuais serão
suportadas por cada polo do processo em igual proporção (50% para cada
um); os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da autora ficam
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação e os do patrono da ré,
em 10% do proveito econômico obtido com a rejeição do pedido de
restituição em dobro, tudo na forma do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para tanto. Observe-se, porém, a gratuidade da
justiça concedida à parte autora.
Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica